Tribunal: TJDFT
Processo: 0715826-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0715826-19.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: UNIMED VERTENTE DO CAPARAO COOP TRAB MEDICO LTDA AGRAVADO: CONTEM ADMINISTRADORA DE PLANOS DE SAUDE LTDA, RAMAYANE DO NASCIMENTO DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo interno contra decisão proferida no ID 58684969, que deferiu o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar ao agravado o restabelecimento do plano de saúde da agravante, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), limitada ao valor de R$ 100.000,00. O agravado interpôs agravo interno no ID 59640008, com pedido de reconsideração. As contrarrazões foram apresentadas no ID 60760975. Oportunidade em que a autora afirmou que não foi cumprida a liminar e postulou a fixação de multa. Decido. Recebo o agravo interno. Verifico que já foi realizada a retificação da autuação. Por ora, mantenho a decisão liminar conforme lançada anteriormente. O recurso já está devidamente instruído e pronto para julgamento. Além disso, a decisão liminar já fixou o valor da multa. Assim sendo, o cumprimento da decisão deferida em tutela de urgência deverá ser postulado nos autos de origem, visando não tumultuar o presente recurso, bem como assegurar o julgamento do agravo antes da prolação de sentença. Desse modo, intime-se a agravada/autora para que proceda ao pedido de cumprimento da liminar nos autos originários. Após, voltem os autos conclusos para julgamento. Publique-se. Brasília, 28 de junho de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora